Tribunal: TJMT
Processo: 1061191-49.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061191-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE FERNANDES PEREIRA - CPF: 000.643.971-30 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação cautelar de exibição de documentos. pretensão resistida. condenação em honorários advocatícios. princípio da causalidade. majoração. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação cautelar de exibição de documentos e a condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve resistência injustificada à pretensão de exibição de documentos, legitimando a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Subsidiariamente, discute-se a razoabilidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de cópias contratuais é direito básico do consumidor, sendo obrigação da instituição financeira fornecer os documentos solicitados.

4. A apelada demonstrou ter formulado pedido administrativo sem obter resposta satisfatória, o que configura pretensão resistida.

5. A apresentação parcial e equivocada de documentos não afasta a resistência configurada anteriormente à propositura da ação.

6. Em consonância com o princípio da causalidade, a parte requerida deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo em ações de exibição de natureza satisfativa.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando há resistência, ainda que tácita, à pretensão extrajudicial.

8. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, a verba honorária deve ser majorada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A resistência injustificada ao pedido de exibição de documentos formulado extrajudicialmente configura pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2. A apresentação parcial ou equivocada dos documentos, após a citação, não elide a responsabilidade pelo ônus sucumbencial."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III e 22; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1043693-37.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/09/2025; TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Cautelar de Exibição de Documentos” (Proc. no 1061191-49.2025.8.11.0041), ajuizada por ELAINE FERNANDES PEREIRA, julgou procedente o pedido inicial, determinando a exibição dos documentos contratuais requeridos e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (cf. Id. no 339089352).

A apelante sustenta, em síntese, que a condenação em custas e honorários advocatícios é indevida, porquanto a ação de exibição de documentos possui natureza meramente satisfativa e não contenciosa, inexistindo pretensão resistida apta a ensejar sucumbência.

Aduz que apresentou tempestivamente os documentos existentes em seus sistemas, tendo cumprido a obrigação que lhe competia, motivo pelo qual não poderia ser considerada parte vencida no feito.

Defende que a sentença conferiu indevidamente efeitos de procedência à demanda, quando, na realidade, teria apenas homologado a apresentação documental, circunstância que afastaria a aplicação do princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo e desproporcional à singeleza da causa e à reduzida complexidade do procedimento, requerendo, subsidiariamente, a sua redução.

Pede, ao final, o provimento do recurso, para afastar integralmente a condenação em custas e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para reduzir o montante fixado (cf. Id. no 339089369).

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença (cf. Id. no 339089374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou Ação Cautelar de Exibição de Documentos em face do BANCO PAN S.A., objetivando a apresentação de documentos relativos a contrato de cartão de crédito consignado firmado em 03/12/2016, bem como demonstrativo de evolução da dívida, histórico de pagamentos e faturas correspondentes.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência de pretensão resistida, determinando a exibição dos documentos faltantes e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o banco/apelante sustenta, em síntese, que não houve resistência à pretensão autoral, afirmando ter apresentado tempestivamente os documentos existentes em seus sistemas, razão pela qual a demanda possuiria natureza meramente homologatória, não sendo cabível a condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de resistência injustificada à pretensão de exibição de documentos apta a ensejar a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o fornecimento de cópias de contratos e documentos correlatos constitui direito básico do consumidor à informação, nos termos do art. 6o, III, do CDC, não podendo o exercício desse direito ser condicionado ou obstaculizado por exigências não previstas em lei.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou ter realizado pedido administrativo de exibição dos documentos contratuais, sem êxito, conforme se extrai do documento de ID 339088872, circunstância que evidencia a tentativa prévia e frustrada de solução extrajudicial.

Observa-se, ainda, que o banco requerido deixou de apresentar o contrato de cartão de crédito consignado objeto da demanda, limitando-se a juntar aos autos contrato de empréstimo diverso, conforme documentos de ID 339088896, o que, inclusive, foi expressamente reconhecido na sentença recorrida.

Tal conduta caracteriza resistência injustificada à pretensão da consumidora, pois a instituição financeira, na condição de guardiã dos documentos contratuais, tinha o dever legal de apresentá-los quando solicitada, não sendo suficiente a juntada de contrato distinto daquele especificamente requerido.

A apresentação parcial e inadequada da documentação não elide a resistência configurada anteriormente, tampouco afasta o fato de que a autora somente logrou acesso à tutela jurisdicional em razão da inércia do banco em atender, de forma completa, ao pedido administrativo formulado.

Nesse sentido, é firme o entendimento desta Corte de que a resistência injustificada em fornecer documentos, ainda que em procedimentos de natureza cautelar ou satisfativa, atrai a incidência do princípio da causalidade, legitimando a condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios.

A propósito:

(...) 3. A resistência da parte requerida ficou caracterizada, tendo se omitido quanto à entrega dos documentos mesmo após notificação formal. 4. A entrega dos documentos apenas após a propositura da ação revela pretensão resistida, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade. (...)”. (TJMT, N.U 1043693-37.2025.8.11.0041, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/09/
2025,publicado
no DJE 11/09/2025).

“(...) 4. A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento. 5. O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade. 6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do CPC. (...) 1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (...)”. (TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

Logo, o fornecimento posterior dos documentos não tem o condão de afastar a resistência configurada anteriormente, a qual motivou a propositura da ação. Em atenção ao princípio da causalidade, deve o apelante responder pelos honorários advocatícios.

Ademais, o fato de o banco ter apresentado os documentos somente após determinação judicial não afasta a resistência inicial, tampouco exime a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A apresentação dos documentos após a citação apenas confirma que o autor foi compelido a ingressar em juízo para obter documentos que deveriam ter sido fornecidos administrativamente, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, embora fixados na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que comporta majoração, diante da sucumbência recursal e do trabalho adicional desenvolvido em grau de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, observa-se que o juízo a quo os fixou em R$ 5.000,00 sobre o valor da causa, percentual adequado aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 sobre o valor da causa.

Em razão da sucumbência recursal e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 6.000,00 sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026